Tribunal: STF
Processo: Rcl 47405
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de reclamação, com pedido liminar, em face de ato do Juiz Presidente da Turma de Admissibilidade de Recursos Extraordinários das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos autos do Processo de n. 8085501-98.2019.8.05.0001, que julgou prejudicado agravo interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário.
    Consta dos autos que a parte reclamante interpôs recurso extraordinário que foi obstado com fundamento na sistemática da repercussão geral (art. 1.030, § 2º, do CPC). 
    Contra o referido acórdão, a parte reclamante interpôs o recurso de agravo em recurso extraordinário, que veio a ser julgado prejudicado sob o argumento de não amoldar às hipóteses do artigo 1.042 do CPC.
     A parte reclamante sustenta o cabimento da presente medida à alegação de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, bem como de descumprimento da orientação firmada na Súmula 727, do STF. 
    Segundo o reclamante, seu agravo em recurso extraordinário foi julgado prejudicado sob a fundamentação genérica de que não seria possível a interposição do recurso ante o rito simplificado dos Juizados Especiais, sem análise do caso específico. 
    Requer medida liminar para suspender os efeitos da decisão impugnada até julgamento definitivo desta reclamação constitucional e, no mérito, a cassação da decisão reclamada e a consequente remessa, ao Supremo Tribunal Federal, do agravo em recurso extraordinário interposto perante o órgão judiciário reclamado.
    Tal o contexto, observo que a pretensão da parte reclamante é manifestamente improcedente.
    O art. 1.042 do CPC é de clareza meridiana ao dispor que não cabe agravo em recurso extraordinário para questionar decisão assentada em entendimento firmado em regime de repercussão geral.
    Não há que se falar, portanto, em usurpação da competência desta Suprema Corte para apreciar recurso manifestamente inadmissível.
    Não é outra a trilha percorrida pela jurisprudência deste Tribunal, a qual tem reiteradamente afirmado que o Enunciado n° 727 da Súmula desta Corte não se aplica casos em que o órgão judiciário de origem nega trânsito a agravo em recurso extraordinário interposto contra decisão que aplica entendimento firmado em sede de repercussão geral (Rcl 31.118- -ED/MG, Ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 37.973-AgR/GO, Ministro Luiz Fux)
    Em face do exposto, julgo improcedente esta reclamação.
    Publique-se. Intime-se. Arquive-se.
    Brasília, 9 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator